Tribunal: STF
Processo: ARE 1508001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DA VIDA TODA. PRAZO DECADENCIAL. DATA DA VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação da sentença que pronunciou a decadência do direito à revisão da aposentadoria por invalidez com base na regra definitiva prevista no art. 29, I, da Lei 8.213/91, afastando-se a regra de transição do caput do art. 3º da Lei nº 9.876/1999, e julgou extinto o processo com resolução do mérito. 2.A decadência do direito à revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do Regime Geral da Previdência Social foi instituída pela Medida Provisória nº 1523-9, publicada em 28/06/1997, convertida na Lei nº 9.528, de 11/12/1997 que, alterando a redação do caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91, fixou em dez anos o prazo para que o segurado exercesse o direito à revisão. 3. Posteriormente, esse prazo foi modificado pela Medida Provisória n.º 1.663-15, de 23/10/1998, convertida na Lei nº 9.711, de 20/11/1998, a qual o alterou de dez para cinco anos, e pela Medida Provisória nº 138/2003, publicada em 20/11/2003, convertida na Lei 10.839/2004, que aumentou novamente o prazo para dez anos. 4. No que diz respeito aos benefícios concedidos com data de início (DIB) anterior à data da publicação da MP nº 1523-9 (28/06/1997), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.309.529/PR, da relatoria do Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04.06.2013, firmou o entendimento de que, embora a Lei 9.528/97 não possa operar de maneira retroativa, a data de sua edição (28/061997) deve ser o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para a revisão de benefícios concedidos antes de sua vigência. 5. O benefício, cuja revisão é postulada, foi concedido em 24/03/2001, tendo a ação sido ajuizada em 09/08/2023. Decorrido, portanto, o prazo decadencial de 10 anos para o pedido de revisão. 6. Apelação autoral desprovida” (eDOC 50 – ID: 62b4ee64, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 60, § 4º, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à revisão do cálculo da RMI do benefício de aposentadoria por idade, para que este seja efetuado na forma prevista na regra permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/91, através da “média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”, independentemente da data que teve sua aposentadoria concedida (eDOC 100 – ID: c34f7fb8, p. 14).



    Requer-se que seja afastado o prazo decadencial decenal para a revisão do valor do benefício previdenciário, independentemente da data de concessão do benefício.



    Aduz-se a ofensa ao princípio da igualdade, na medida em que o recorrente não sabia do direito à revisão da vida toda quando teve sua aposentadoria reconhecida pela autarquia (...), sob pena de exclusão de (...) gama de aposentados e pensionistas pelo critério da decadência, em especial, a garantia da igualdade no momento do agora (eDOC 100 – ID: c34f7fb8, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o presente processo foi movido com o objetivo de pleitear a revisão de aposentadoria por invalidez, com base na regra prevista no art. 29, I, da Lei 8.2138/1991 (Art. 29. O salário-de-benefício consiste: I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário), de maneira a afastar a regra de transição do caput do art. 3º da Lei nº 9.876/1999 (Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei).



    Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do RE 1.276.977, paradigma do tema 1.102 da repercussão geral, assentou que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Confira-se, a respeito, a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável” (RE 1276977, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.04.2023)



    Contudo, antes mesmo de apreciar o mérito da questão, conforme delineamento da controvérsia acima descrita, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 103 da Lei nº 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o benefício cuja revisão é pleiteada foi concedido em 24 de março de 2001, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 9 de agosto de 2023, tendo transcorrido, assim, o prazo decadencial de dez anos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, importante ressaltar que o STJ julgou o mérito da questão em julgamento da presente lide sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 999), bem como o STF também procedeu com o julgamento da questão sob o regime de repercussão geral (Tema 1102) e ambos fixaram tese no sentido da possibilidade de revisão dos benefícios para que seja possível a opção pela regra definitiva prevista no art. 29 da Lei de Benefícios, ou seja, no sentido da possibilidade da chamada Revisão da Vida Toda.



    (...)



    A decadência do direito à revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do Regime Geral da Previdência Social foi instituída pela Medida Provisória nº 1523-9, publicada em 28/06/1997, convertida na Lei nº 9.528, de 11/12/1997 que, alterando a redação do caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91, fixou em dez anos o prazo para que o segurado exercesse o direito à revisão (...)



    Posteriormente, esse prazo foi modificado pela Medida Provisória n.º 1.663-15, de 23/10/1998, convertida na Lei nº 9.711, de 20/11/1998, a qual o alterou de dez para cinco anos, e pela Medida Provisória nº 138/2003, publicada em 20/11/2003, convertida na Lei 10.839/2004, que aumentou novamente o prazo para dez anos. 



    No que diz respeito aos benefícios concedidos com data de início (DIB) anterior à data da publicação da MP nº 1523-9 (28/06/1997), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.309.529/PR, da relatoria do Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04.06.2013, firmou o entendimento de que, embora a Lei 9.528/97 não possa operar de maneira retroativa, a data de sua edição (28/06/1997) deve ser o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para a revisão de benefícios concedidos antes de sua vigência.



    Como se sabe, a decadência é matéria de ordem pública, podendo ser revista, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (STJ, 6ª Turma, AgRG no REsp 1232596, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.10.2013). 



    No presente caso, conforme a Carta de Concessão juntada no Evento 1 - CCON7 dos autos originais, o benefício, cuja revisão é postulada, foi concedido em 24/03/2001, tendo a ação sido ajuizada em 09/08/2023. Decorrido, portanto, o prazo decadencial de 10 anos para o pedido de revisão em exame” (eDOC 50 – ID: 62b4ee64)  



    Assim, verifica-se que, a despeito de a controvérsia de direito material dos autos remontar à metodologia de cálculo de benefício previdenciário, o fundamento para o não acolhimento da pretensão autoral reside na fulminação pela decadência do direito à revisão do valor do benefício previdenciário, tendo o Tribunal de origem compreendido pela aplicação do prazo decenal, com o reconhecimento da perda do direito à revisão pleiteada.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade da fixação de um prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário, conforme tese fixada no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 313 da repercussão geral, em que se assentou que se aplica o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 626489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2014)  



    Ademais, ultrapassada a questão relacionada à constitucionalidade da própria previsão do prazo decadencial, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de definir o prazo incidente à espécie e a efetiva ocorrência do termo final do direito, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício. Decadência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1478784 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.05.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1080380 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.02.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente